Tribunal: TJDFT
Processo: 0041484-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO REPETITIVO. REJEITADAS. MÉRITO. QUESTÕES JÁ ANALISADAS NOS AUTOS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285) refere-se aos expurgos inflacionários originados no Plano Econômico Collor II, hipótese diversa dos autos, que se refere ao Plano Verão. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito. Preliminar rejeitada.

2. A suspensão determinada nos autos do RESP 1.438.263/SP somente alcançou as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

3. É vedado à parte rediscutir temas já analisados nos autos e acobertados pela preclusão.

4. Preliminares de suspensão do feito rejeitadas. Recurso não conhecido no mérito.